Tribunal: TJSP
Processo: 0037826-67.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Decisão anterior que manteve a sentença de improcedência do pedido, diante da inexistência de lei criando a vaga. Supremo Tribunal Federal que, todavia, fixou tese no sentido de que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas prevista no edital possui direito subjetivo à nomeação" (Tema 161). Aplicabilidade desse precedente ao caso dos autos, porque ausente qualquer situação excepcional prevista no precedente, conforme decidido na Reclamação n. 35.754/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/02/2021). Decisão modificada para reconhecer o direito do autor à nomeação, invertidos os ônus da sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 0037826-67.2011.8.26.0554; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Decisão anterior que manteve a sentença de improcedência do pedido, diante da inexistência de lei criando a vaga. Supremo Tribunal Federal que, todavia, fixou tese no sentido de que "o candidato

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Decisão anterior que manteve a sentença de improcedência do pedido, diante da inexistência de lei criando a vaga. Supremo Tribunal Federal que, todavia, fixou tese no sentido de que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas prevista no edital possui direito subjetivo à nomeação" (Tema 161). Aplicabilidade desse precedente ao caso dos autos, porque ausente qualquer situação excepcional prevista no precedente, conforme decidido na Reclamação n. 35.754/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/02/2021). Decisão modificada para reconhecer o direito do autor à nomeação, invertidos os ônus da sucumbência.